Tribunal: TJBA
Processo: 8002454-13.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503788-11.2018.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
DANILO PEREIRA DE CASTRO

Defensora Pública: Kaliany Gonzaga Ribeiro

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Marcelo Pinto de Araújo

Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida

Assunto: Furto Qualificado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO. ARTIGO 155,
§
4
º
,
INCISOS II
(ESCALADA)
E IV
(CONCURSO DE PESSOAS)
,
DO C
ÓDIGO
P
ENAL
.
1
.
CRIME IMPOSSÍVEL.
MONITORAMENTO POR CÂMERAS.
PLEITO
PELA
ABSOLVIÇÃO.
NÃO CONFIGURADO
.
MEIO EFICAZ PARA A OCORRÊNCIA DO CRIM
E. SISTEMA DE VIGILÂNCIA REALIZADO POR MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE, POR SI SÓ, NÃO TORNA IMPOSSÍVEL A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE FURTO.

PRECEDENTES. SÚMULA 567, DO STJ.
2
.
PLEITO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
MODALIDADE
TENTA
D
A.
IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO DO DELITO.
TEMA 934, DO STJ.
3.
PLEITO PEL
O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA
POR
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA.
IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DO COMPARSA E CONFISSÃO DO RÉU QUE ATESTAM QUE O
ACUSADO
SE VALE
U
DA ESCALADA PARA A PRÁTICA CRIMINOSA.
DINÂMICA DELITIVA
CAPTURADA POR MEIO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO LOCAL.
4
.
DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA. 3.1.
1ª FASE.
REDUÇÃO
DA PENA
BASE
.
PROVIMENTO.
AFASTAMENTO D
A
VALORAÇÃO NEGATIVA A
TRIBUÍDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇ
ÃO
I
NI
DÔNEA.
PENA BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL.
3.2
.
2ª FASE.
RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

NÃO CONHECIMENTO. PLEITO CONCEDIDO PELA ORIGEM.

3.3.

3ª FASE.
PLEITO PELO AFASTAMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO PEL
O
REPOUSO NOTURNO.
NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO ATENDIDO
PELA ORIGEM
.

5
.
PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
INVIABILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
REINCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, INCISO II, DO CP.
6
.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.

7
.
CONCLUSÃO
: RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
,
NESTA EXTENSÃO,

PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob
nº
8002454-13.2024.8.05.0274
, tendo como
APELANTE

DANILO PEREIRA DE CASTRO

e
APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo

PARCIAL
CONHECIMENTO E,
NESTA EXTENSÃO, PELO

PARCIAL
PROVIMENTO DO RECU
RSO, PARA
REDIMENSIONAR A PENA PARA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,

nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator